Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. JUSTIÇA FEDERAL. SALDO DE FGTS JÁ LIBERADO. PENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. O caráter de impenhorabilidade do FGTS é reconhecido enquanto não efetuado o saque dos valores depositados nas contas vinculadas em nome dos trabalhadores. Por isso, admitida a penhora no rosto dos autos para os quais foi destinado saldo proveniente do fundo de garantia.
2. A Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários-mínimos.
3. Considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais.
4. Recurso parcialmente provido.